Tribunal: TJSP
Processo: 1035098-75.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Civil e processual. Bancário. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com pedidos indenizatórios. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Cerceamento de defesa inocorrente. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, como dispõe o artigo 370, parágrafo único, do Código de

Ementa:
Civil e processual. Bancário. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com pedidos indenizatórios. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Cerceamento de defesa inocorrente. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, como dispõe o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Réu que se desincumbiu do ônus de provar a existência da relação jurídica impugnada na inicial. Artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Litigância de má-fé bem evidenciada, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227145
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035098-75.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MARIA
DULCINEA NUNES SOARES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PARANÁ BANCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035098-75.2019.8.26.0224 -Voto no 20.164
2
Apelação n. 1035098-75.2019.8.26.0224
Voto n. 20.164
Comarca:
Guarulhos (5a Vara Cível)
Apelante:
Maria Dulcineia Nunes Soares
Apelado:
Paraná Banco S/A
MM. Juiz:
Artur Pessoa de Melo Morais
Civil e processual. Bancário. Ação declaratória de
inexistência de negócio jurídico cumulada com pedidos
indenizatórios. Sentença de improcedência. Pretensão à
reforma manifestada pela autora.
Cerceamento de defesa inocorrente. O magistrado, como
destinatário da prova, pode indeferir as diligências
inúteis ou meramente protelatórias, como dispõe o artigo
370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Réu que se desincumbiu do ônus de provar a existência
da relação jurídica impugnada na inicial. Artigo 373,
inciso II, do Código de Processo Civil.
Litigância de má-fé bem evidenciada, nos termos do
artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Relatório.
A ora apelante Maria Dulcineia Nunes Soares ajuizou a
presente ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com
pedidos indenizatórios em face do ora apelado Paraná Banco S/A aduzindo que
foi surpreendida pela informação de que seu benefício previdenciário vinha
sendo alvo de descontos mensais provenientes de empréstimo consignado
firmado junto ao réu cuja origem desconhecia (contrato de n. 58854739-331).
Alegando que tentativas amigáveis de solução do conflito foram infrutíferas,
pugnou pela declaração de inexistência do negócio jurídico e pela condenação
do réu à restituição dobrada dos valores até então recebidos, bem como ao
pagamento de indenização por danos morais (fls. 1/23).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035098-75.2019.8.26.0224 -Voto no 20.164
3
Na contestação, alegou o réu que as partes já haveriam
firmado 4 (quatro) contratos, estando apenas um deles ainda em aberto, de
modo que estaria a autora omitindo que “REFINANCIOU um dos contratos e
assim continuou com o contrato que supostamente alega desconhecer, ou seja, trata-se de
REFINANCIAMENTO de contratos anteriores, originados dos empréstimos anteriores”.
Juntando aos autos cópia do contrato supostamente assinado pela autora e
ressaltando que foram disponibilizados em seu favor os valores contratados,
pugnou pelo julgamento de integral improcedência do feito (fls. 100/162,
documentos a fls. 208/219).
Colhida réplica (fls. 222/227), sobreveio a sentença de fls.
228/234 que, antecipadamente, julgou improcedente a demanda na
consideração de que “os documentos de fls. 212/218 são suficientes para demonstrar a
contratação, pela parte autora, dos serviços oferecidos pela requerida” e ainda condenou a
autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
Inconformada, apela a autora pugnando pela anulação do
decisum ao argumento de que teve sua defesa cerceada pelo julgamento
antecipado da lide. Subsidiariamente, requer seja reformada a sentença para que
seja julgada totalmente procedente a demanda e afastada a condenação ao
pagamento de multa por litigância de má-fé (fls. 236/252).
Contrarrazões a fls. 255/270.
II. Fundamentação.
O apelo pode ser conhecido, mas não comporta
provimento.
O artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil
(que corresponde ao artigo 130, parte final, do Código de Processo Civil de
1973) permite ao juiz, como destinatário da prova, a prerrogativa de indeferir,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035098-75.2019.8.26.0224 -Voto no 20.164
4
“em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.
Discorrendo sobre diploma processual revogado, Luiz
Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero ensinam que “no Estado Constitucional o
Juiz dispõe sobre os meios de prova, podendo determinar as provas necessárias à instrução do
processo de ofício ou a requerimento da parte” (Código de Processo Civil comentado
artigo por artigo. 3a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011
Página 180).
Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda (igualmente
examinando o Código de Processo Civil de 1973) preleciona que “agora, como
desde 1939, o juiz pode ordenar quaisquer diligências necessárias à instrução do processo”, ou
seja, “pode movimentar todas as provas que entenda” (Comentários ao Código de
Processo Civil. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1973. Tomo II, página 373).
De modo mais incisivo, Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e
Rafael Alexandria de Oliveira (já sob a égide do Código de Processo Civil de
2015) lecionam que o juiz é o principal destinatário da prova, uma vez que ela
tem a finalidade de convencer o julgador: “ele é quem precisa saber a verdade quanto
aos fatos, para que possa decidir” (Curso de direito processual civil. 11a edição.
Salvador: Editora JusPODIVM, 2016. Volume 2, página 57).
Comentando o novo diploma processual, João Batista Lopes
doutrina que, “como principal destinatário da prova, cabe ao juiz examinar sua pertinência
e relevância, cumprindo-lhe impedir atividade probatória desnecessária ou protelatória”,
acrescentando “que não há incompatibilidade entre o direito à prova, reflexo do princípio do
contraditório e da ampla defesa, e o poder que a lei confere ao juiz de indeferir as diligências
inúteis ou protelatórias” e enfatizando que aquele direito “não significa que o processo
fique à mercê das partes para, a seu alvedrio, requererem diligências ou providências inúteis ao
deslinde da causa” (Comentários do Código de Processo Civil. Coordenador
Cássio Scarpinella Bueno. São Paulo: Editora Saraiva. Volume 2, página 248).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035098-75.2019.8.26.0224 -Voto no 20.164
5
No caso concreto, à luz da regra processual aplicável e das
lições doutrinárias transcritas, não pode ser censurada a decisão do Juízo a quo
de julgar o processo no estado em que se encontrava, na consideração,
sobretudo, de que os documentos juntados aos autos bastavam para revelar a
manifesta improcedência da pretensão autoral.
De acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil o
ônus da prova incumbe: (a) ao autor (ou, in casu, ao reconvinte), quanto ao fato
constitutivo de seu direito (inciso I); e (b) ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II).
Na lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, “a doutrina
comumente divide o estudo do instituto do ônus da prova em duas partes”, a primeira
chamada de ônus subjetivo, pela qual se examina “o instituto sob a perspectiva de
quem é o responsável pela produção de determinada prova (quem deve provar o quê)”,
enquanto o denominado ônus objetivo “é visto como uma regra de julgamento a ser
aplicada pelo juiz, no momento de proferir a sentença, no caso de a prova se mostrar inexistente
ou insuficiente”, anotando que, neste aspecto, “o ônus da prova afasta a possibilidade de
o juiz declarar o non liquet diante de dúvidas a respeito das alegações de fato em razão da
insuficiência de provas”. O doutrinador acrescenta que o ônus objetivo da prova,
como regra de julgamento, “se aplica apenas no caso de inexistência ou insuficiência da
prova, uma vez que, tendo sido a prova produzida, não interessando por quem”, incide o
“princípio da comunhão da prova (ou aquisição da prova), que determina que, uma vez tendo
sido a prova produzida, ela passa a ser do processo, e não de quem a produziu”, daí
resultando que “o aspecto subjetivo só passa a ter relevância para a decisão do juiz, se ele for
obrigado a aplicar o ônus da prova em seu aspecto objetivo: diante de ausência ou insuficiência
de provas, deve indicar qual das partes tinha o ônus de provar e colocá-lo numa
situação de desvantagem processual” (Novo Código de Processo Civil
comentado. Salvador: Editora JusPODIVM, 2016. Página 656).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035098-75.2019.8.26.0224 -Voto no 20.164
6
No mesmo sentido, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de
Andrade Nery ensinam que “não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do
ônus”, explicando que “o não atendimento de provar coloca a parte em desvantajosa posição
para obtenção do ganho da causa”, esclarecendo, ademais, que “a produção probatória,
no termo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição da parte” e que “o sistema não
determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não a produza”.
Adiante, os doutrinadores lecionam que “o juiz, na sentença, somente vai socorrer-se
das regras relativas aos ônus da prova se houver o non liquet quanto à prova, isto é, se o fato
não se encontrar provado”, uma vez que “estando provado o fato, pelo princípio da aquisição
processual, essa prova se incorpora ao processo, sendo irrelevante indagar-se sobre quem a
produziu”, enfatizando que “somente quando não houver a prova é que o juiz deve
perquirir quem tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu” (Comentários ao
Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.
Página 994).
Vale referir, ainda, que o artigo 371 do Código de Processo
Civil estabelece que “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do
sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu
convencimento”.
Segundo Humberto Theodoro Júnior, “toda prova há de ter um
objeto, uma finalidade, um destinatário, e deverá ser obtida mediante meios e métodos
determinados. A prova judiciária tem como objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.
Sua finalidade é a formação da convicção em torno dos mesmos fatos. O destinatário é o juiz,
pois é ele quem deverá se convencer da verdade dos fatos para dar solução jurídica ao litígio. Os
meios legais de prova são os previstos nos arts. 369 a 484 do NCPC; mas, além deles, permite
o Código outros não especificados, desde que “moralmente legítimos” (Novo Código de
Processo Civil Anotado, 20a edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016.
Página 996).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035098-75.2019.8.26.0224 -Voto no 20.164
7
Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel
Mitidiero lecionam que “no processo civil, o juiz pode julgar utilizando um modelo de
'preponderância de prova' ou um modelo de 'prova clara e convincente'. A necessidade de um
modelo de prova decorre da imprescindibilidade de prevenir-se eventual arbítrio na apreciação
da prova das alegações de fato produzida pelas partes, de prestigiar-se o contraditório e a
motivação das decisões judiciais. A eleição do modelo de apreciação da prova concerne ao direito
material alegado em juízo e a maior ou menor gravidade que a sociedade empresta ao litígio
levado ao processo. Nos litígios envolvendo direitos patrimoniais, deve o juiz julgar observando
o modelo de preponderância de prova. Havendo litígio, contudo, acerca de questões não
patrimoniais com reflexos penais (alegações de fraudes etc.), referente ao estado das pessoas
(interdição etc.), aos seus direitos de personalidade e a respeito de seus direitos políticos
(improbidade administrativa etc.), tem o juiz de empregar o modelo de prova clara e
convincente. A observância de um modelo de apreciação da prova é uma questão prévia, de
direito, exige contraditório das partes e motivação na sua eleição pelo julgador” (Novo
Código de Processo Civil comentado. 1a edição. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2015. Página 379).
In casu, a despeito da argumentação da apelante, foi
suficientemente demonstrada a existência da relação jurídica impugnada na
inicial por meio da juntada dos documentos de fls. 208/219, especialmente do
contrato assinado de fls. 212/215 e de cópia de documento pessoal da autora de
fls. 216, que demonstram a absoluta semelhança das assinaturas lançadas em
ambos, não bastando para impugná-los a manifestamente genérica resposta
colhida a fls. 222/227.
Por fim, tampouco comporta acolhimento a pretensão
recursal de afastamento da condenação ao pagamento de multa por litigância de
má-fé, pois como bem observado na origem restou clara a alteração da verdade
dos fatos pela autora (artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil) que
insistiu e ainda insiste na alegação de que não teria contratado com o réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035098-75.2019.8.26.0224 -Voto no 20.164
8
Ante o desprovimento do apelo, observada a gratuidade,
impende majorar a verba honorária sucumbencial para o patamar de 15%
(quinze por cento) sobre o valor dado à causa (§ 11 do artigo 85 do Código de
Processo Civil).
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)